Tribunal: TJDFT
Processo: 0755613-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos de IPVA, proibindo o Distrito Federal de promover novas cobranças referentes à dívida questionada, bem como condenando os réus, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Insurgem-se os réus tão somente no tocante ao valor da indenização. Asseveram que a quantia é excessiva por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o tempo de negativação e as diligências dos recorrentes em efetuar o cancelamento da CDA e do protesto.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id.43307433). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Sem contrarrazões.
3. Diante de falha nos serviços prestados pelos órgãos públicos, a autora teve seu o nome inscrito na dívida ativa e protestado em cartório de títulos no valor de R$ 1.412,37 (mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
4. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial a diligência dos órgãos públicos que, tão logo verificaram o erro, promoveram o cancelamento da CDA e a baixa do respectivo protesto, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Precedentes: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais comandos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.